Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARALELISMO ENTRE CASAMENTO E UNIÃO AFETIVA LIVRE. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. O artigo 1.727, do Código Civil, ao dispor que as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato, apenas repercute ideia amplamente difundida na jurisprudência pátria, até mesmo antes da vigência do atual Código, acerca da impossibilidade de reconhecimento de união livre entre um homem e uma mulher simultânea a um matrimônio em que não há separação de fato. Havendo relação afetiva não eventual e estando um daqueles que nela estão envolvidos casado e não separado de fato do cônjuge, resta evidente a relação concubinária, imprópria e alheia ao direito de família, que não se identifica com aquilo que o ordenamento jurídico veio a reconhecer como união estável, passível de proteção e status constitucional. Ausente a demonstração da alegada separação de fato entre o de cujus e sua esposa, não há que se reconhecer no relacionamento paralelo por ele mantido com a autora os contornos de uma união estável, com os direitos que dele derivam, dentre os quais a pensão por morte.